Tribunal: TCU
Processo: 029.895/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão militar de interesse da sra. Cleunice Terezinha de Azevedo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 029.895/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza Burlamaqui Amaral (XXX.733.300-XX); Cleunice Terezinha de Azevedo (XXX.139.320-XX); Helena Maria Neves Barros (XXX.583.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que reexame os atos de interesse das sras. Ana Luiza Burlamaqui Amaral e Helena Maria Neves Barros e esclareça: 1.7.1.1. qual a norma que dispõe sobre a remuneração do militar reformado como punição e com base na qual foi gerado no ato do instituidor Antônio da Silva Barros o alerta: " O Fundamento constitucional/legal da reforma é decorrente de punição aplicada ao militar. Neste caso, o Posto/graduação de referência para cálculo dos proventos de pensão deve ser igual ao Posto/graduação na ativa "; 1.7.1.2. em que situação a reforma como decorrência de punição disciplinar teria o condão de afastar o benefício do art. 50 da Lei 6.880/1980, cujo requisito é exatamente possuir mais de trinta anos de tempo militar; 1.7.1.3. se houve concessão de melhoria ao militar Ruy Barreto Amaral quando já se encontrava reformado.